Tribunal: TJDFT
Processo: 0707196-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Vistos etc. Conflito de competência figurando como suscitante o JUIZO DA NONA VARA CIVEL DE BRASILIA e como suscitado o JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. O feito foi inicialmente distribuído ao suscitado e, após pedido da autora informando que as partes celebraram contrato de honorários advocatícios e elegeram o foro de Brasília/DF para a propositura de eventuais ações judiciais, tendo ocorrido equívoco na distribuição da exordial, houve a declinação da competência nestes termos: “Defiro o pedido de declínio de competência formulado pela parte autora, em vista do equívoco na distribuição neste Juízo, em id 210946657. Remetam-se os autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. P.I.”. Recebendo os autos o Juízo suscitante assim expôs o conflito: “Cuida-se de ação indenizatória processada neste juízo entre as partes acima especificadas. Distribuída a causa à Vara Cível do Guará, aquele juízo findou por acolher a alegação de incompetência territorial suscitada pela própria autora, que aduziu que as partes elegeram o foro de Brasília/DF para a solução de eventuais controvérsias entre as partes (cláusula 11a do contrato reproduzido no ID 199148808). Não obstante as judiciosas ponderações feitas pela autora e encampadas pelo juízo originário da causa, tenho que o feito não pode ser processado nesta sede. Deveras, entendo que tal cláusula afronta a atual redação do § 1o do art. 63 do Código de Processo Civil, já que Brasília/DF não é domicílio das partes (a autora é domiciliada em Ceilândia/DF e a ré, no Guará/DF) e tampouco a obrigação deve ser aqui satisfeita. Além do mais, conforme remansa jurisprudência, a relação entre cliente e advogado não é de consumo. Fixadas, portanto, tais diretrizes, o trâmite do feito na circunscrição judiciária do Guará estava correto, na medida em que a ré possui domicílio naquela localidade. Nesse sentido: "(...) Não havendo elemento objetivo que justifique a cláusula de eleição de foro, quando o objeto do contrato ou o domicílio das partes forem diversos do foro escolhido, há que se reconhecer a escolha aleatória de foro, o que viola o Princípio do juiz natural e a organização judiciária do Distrito Federal, bem como os dispositivos da Lei 14.879/2024.". Acórdão 1967521, 0739624-09.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025. Cabe destacar, por fim, que a atual redação do § 1o do art. 63 do Código de Processo Civil entrou em vigor no dia 4 de junho do ano passado, ou seja, exatamente um dia antes do ajuizamento da presente ação (distribuída no dia 5/6/2024). Logo, revela-se inteiramente aplicável o apontado dispositivo de lei ao presente caso. Do exposto, suscito conflito negativo de competência para que uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decida qual dos juízos confrontados deve processar e julgar a causa.” Provisoriamente designo o Juízo suscitado (JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ) para apreciar medidas urgentes e o faço a um primeiro exame porque o artigo 43 também do CPC/2015 estabelece que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Em que pese, na hipótese, constar no contrato objeto da demanda foro de eleição, o caso versa sobre competência territorial, de natureza relativa, definida em atenção aos interesses dos litigantes. Tratando-se, assim, de competência territorial relativa, uma vez distribuída a ação e fixada a competência, sua modificação é permitida por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação ou de embargos à execução, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 do CPC/2015, sob pena de prorrogação, ou de ofício pelo juiz em se tratando de cláusula abusiva. Contudo não é essa a hipótese dos autos originários, em que a modificação tem por fundamento engano na distribuição do feito pela parte autora. Logo, nessas condições, não há óbice legal à propositura da ação em foro diverso daquele eleito no contrato. Até porque a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. A respeito, destaco precedente do Colegiado: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRORROGAÇÃO. DECLINAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. DEFESA. 1. O art. 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência é fixada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, e que são irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente, materializando o denominado princípio da perpetuatio jurisdictionis. 2. Distribuída a ação, a alteração da competência somente poderá ocorrer se alegada em defesa, prorrogando se não suscitada, de maneira que não pode ser declinada de ofício, ainda que a requerimento do autor, após provocação do juízo da causa.3. O credor de alimentos pode escolher o foro de seu domicílio ou daquele que julgou a causa em primeiro grau de jurisdição, para fins de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 516, II, e 528, §9o do CPC.4. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ: "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", sob pena de violação do juiz natural.5. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado. “(Acórdão 1792879, 0741606-92.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJe: 12/12/2023.)- g.n. Prossiga-se no incidente, dispensadas as informações, ouvindo-se o Ministério Público. Comunique-se. Brasília, 11 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator